Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711978-09.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: A. S. D. F. D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator